Tribunal: CARF
Processo: 10580.725787/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725787/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.756 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
NILO ORLANDO GRACINDO MONTENEGRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-75.108 - da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 42 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725787/2018-23
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725787/2018-23

Para o(a) contribuinte acima identificado(a) foi lavrada a notificação de lançamento
(NL) de fls. 26/30, relativa ao exercício 2015, exigindo R$4.084,41 de Imposto de
Renda de Pessoa Física - Suplementar (cód. 2904); R$3.063,30 de multa de ofício
(passível de redução) e R$1.478,55 de juros de mora (calculados até 31/08/2018), tendo
em vista a constatação de irregularidade(s) na apuração da base de cálculo do IRPF,
assim motivada(s):
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos
de Seguro de Vida (VGBL).
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de
Planos de Seguro de Vida (Vida Gerador de Benefício Livre), sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ ********68.557,73, recebido(s) pelo titular e/ou
dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ ********10. 283 , 66
O contribuinte não declarou rendimentos tributáveis decorrentes de resgates de valores
de planos de previdência privada (Brasilprev / Safra Vida e Previdência).
(...)
Considerado cientificado(a) da NL em 25/09/2018 (conforme indicado no extrato SIEF
de fl. 36 e despacho de encaminhamento de fl. 40), o(a) contribuinte apresentou na
mesma data (fl. 02) a impugnação de fl. 03, transcrita a seguir, instruída pelos
documentos de fls. 04/18.
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE
BENEFÍCIOS OU RESGATES DE PLANOS DE SEGURO DE VIDA (VGBL)
Fonte Pagadora: 27.665.207/0001-31 - BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA
S/A (ATIVA).
CPF Beneficiário: 005.175.935-72 - NILO ORLANDO GRACINDO MONTENEGRO.
Valor da infração: R$ 39.870,86. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
nao era do meu conhecimento que o brasilprev seguros e previdencia s/a cnpj
27.665.207/0001-31 e safra vida e previdencia s/a cnpj 30.902.142/0001-05 eram
tributaveis, tanto que nao consta na minha declaração.solicitando a oportunidade para a
retificacao da mesma.
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE
BENEFÍCIOS OU RESGATES DE PLANOS DE SEGURO DE VIDA (VGBL)
Fonte Pagadora: 30.902.142/0001-05 - SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.
(ATIVA).
CPF Beneficiário: 005.175.935-72 - NILO ORLANDO GRACINDO MONTENEGRO.
Valor da infração: R$ 28.686,87. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
nao era do meu conhecimento que o brasilprev seguros e previdencia s/a cnpj
27.665.207/0001-31 e safra vida e previdencia s/a cnpj 30.902.142/0001-05 eram
tributaveis, tanto que nao consta na minha declaração solicitando a oportunidade para a
retificacao da mesma.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725787/2018-23

Pelo teor do que foi exposto na impugnação, tem-se que não há dissonância do
notificado com a omissão de rendimentos tributáveis decorrentes de benefícios ou
resgates ocorridos durante o ano-calendário 2014 dos planos VGBL (Vida Gerador
Benefício Livre) contratados com Brasilprev S/A e com Safra Vida e Previdência S/A,
ambos na modalidade de tributação progressiva. A pretensão do impugnante, sob a
alegação de desconhecimento de que tais benefícios/resgates eram tributáveis no ajuste
anual, restringe-se a efetuar uma retificação da declaração de ajuste anual (DAA) do
exercício 2015, evidentemente para submeter tais rendimentos à tributação no ajuste
anual, evitando, porém, a incidência dos consectários legais sobre o saldo apurado do
imposto a pagar.
Ocorre que a retificação da declaração de ajuste anual por meio de impugnação a
lançamento de oficio não é possível, haja vista a existência de restrição normativa para
tanto, a teor dos preceitos contidos no art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional
(CTN), no art. 7o, caput, inciso I e § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972 (que regulamenta
o Processo Administrativo Fiscal - PAF), bem como no art. 832 do RIR/1999 (Decreto
no 3.000, de 1999, vigente no ano-calendário 2014 em questão) e no art. 895 do RIR
atualmente em vigor (Decreto no 9.580, de 2018). Ademais, segundo o disposto no art.
16, inciso III, do citado Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve ser restrita à
infração lançada, que, no caso, é a omissão de rendimentos apurada de ofício, com a
qual, aliás, o impugnante não manifesta discordância, ou seja, admite que omitiu os
rendimentos em questão na DAA/2015 que transmitira.
Por oportuno, vale elucidar que em matéria tributária não importam os motivos pelos
quais foi praticada a infração ou deixado de atender as exigências da lei, se por erro
próprio ou de terceiros, desconhecimento ou mesmo intencionalmente, pois a infração é
do tipo objetiva, conforme dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional (CTN – Lei
no 5.172, de 1966): “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Assim, a prática da infração tributária pelo sujeito passivo verificada em procedimento
de ofício, sujeita-se aos consectários devidos, como a multa de ofício e os juros de
mora, cujas incidências encontram-se previstas em lei1, conforme expressamente
indicado na notificação de lançamento (fl. 30), devendo, assim, ser fielmente
observados pela autoridade fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art.
142, parágrafo único, do CTN.
Nada a reparar no feito fiscal, portanto.
De todo o exposto, VOTO por considerar improcedente a impugnação para manter
integralmente o crédito tributário exigido de oficio na notificação de lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/202, o sujeito passivo
interpôs, em 21/10/2020, Recurso Voluntário, fl. 52, por meio do qual, em apertada síntese, alega
que os valores em questão já haviam sido tributados na fonte, à alíquota de 15%, de forma
definitiva.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725787/2018-23

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
De forma diversa do alegado pelo recorrente, a tributação pelo imposto de renda
da pessoa física de resgates de valores de planos de previdência privada se dá em definitivo por
ocasião da declaração anual de ajuste, compensando-se o imposto retido na fonte, da forma como
procedeu a Fiscalização da Receita Federal, no caso, ao apurar o crédito tributário.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725787/2018-23

Fl. 84
DF CARF MF
Original